Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-91.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010492-91.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIRENI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 964.679.081-04 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ZELADORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LABOR INSALUBRE COMPROVADO. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do
Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora temporária que ocupou a função de zeladora em instituições públicas, no período de 2019 a 2023. Pleito de reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos, pagamento de FGTS e adicional de insalubridade durante todo o período de exercício.

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) a ausência de formalização contratual no ano de 2020 e a descontinuidade do vínculo entre 2019 e 2021 seriam suficientes para reconhecer a nulidade do vínculo contratual e, por conseguinte, ensejar o pagamento retroativo de FGTS; (ii) se a função de zeladora, tal como desempenhada, justificaria o pagamento de adicional de insalubridade, mesmo diante da ausência de previsão legal específica e de comprovação técnica do exercício em ambiente insalubre.

4.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

.

5.

No caso, a descontinuidade do vínculo contratual e a ausência de formalização no ano de 2020 afastam a alegada continuidade do labor e impedem o reconhecimento de vínculo único ininterrupto.

6.

O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais depende da existência de previsão expressa em lei específica e de norma regulamentadora.

7.

A Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece um sistema remuneratório de subsídio em parcela única, vedando expressamente acréscimos de qualquer adicional ou gratificação, prevalecendo sobre normas gerais, em atenção ao princípio da especialidade.

8.

O pedido de adicional de insalubridade não encontra amparo na legislação aplicável aos servidores públicos, inexistindo previsão legal que permita sua extensão com base nas normas celetistas ou em portarias do Ministério do Trabalho.

9.

Ademais, a caracterização do ambiente de trabalho como insalubre exige prova técnica específica, ausente nos autos, não sendo suficiente a mera alegação da parte autora sobre as condições do local de trabalho.

10.

A sentença que
julgou improcedente a
pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025